Tribunal: TJSP
Processo: 1500354-17.2020.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Preliminar de nulidade por irregularidade na invasão de domicílio. Rejeição. Absolvição. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Diminuição do agravamento pela reincidência. Não cabimento. Não provimento ao recurso.